Tribunal: TJSP
Processo: 1054763-77.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – Existência de prova suficiente para a formação da convicção do juiz – Não caracterização de cerceamento de defesa, ainda que haja pedido expresso de dilação probatória – Preliminar rejeitada – Recurso improvido.

CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Súmula no 608 do C. STJ – Negativa de

Ementa:
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – Existência de prova suficiente para a formação da convicção do juiz – Não caracterização de cerceamento de defesa, ainda que haja pedido expresso de dilação probatória – Preliminar rejeitada – Recurso improvido.

CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Súmula no 608 do C. STJ – Negativa de fornecimento do medicamento "OFEV - NINTEDANIBE", a segurado diagnostico com fibrose pulmonar idiopática, sob a alegação de ser "off label" ou não constar em DUT ou rol da ANS – Inadmissibilidade – Inclusão, na apólice, de tratamento para a moléstia, devendo toda e qualquer medida tendente a minimizá-la ou eliminá-la ser coberta, não cabendo à seguradora estabelecer a terapia, o material ou a medicação a ser prescrita, mas ao médico que assiste o paciente, por ser o profissional habilitado para tanto – Súmulas nos 96 e 102 desta Corte – Rol da ANS que não é taxativo, especialmente após o advento da Lei no 14.454/2022 – Instrumentos, ademais, que se revestem de função social, o que restringe a liberdade dos contratantes, nos termos do art. 421 do CC/2002 – Recurso improvido.